Tribunal: TJDFT
Processo: 0733200-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0733200-87.2020.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REU: TRIBUNAL DE CONTAS DE BRASÍLIA - DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em face da relevância da matéria, submeto o presente processo ao rito previsto no art. 12, da Lei no 9.868/99. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 07 de julho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator